Tribunal: TCU
Processo: 008.123/2018-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 236/2020-TCU-Plenário Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso II; 41, da Lei 8.443/92; artigos 143, V, "a", e 169, inciso V, do Regimento Interno; c/c o artigo 106, § 3o, inciso I, da Resolução TCU 259/2014, em determinar o arquivamento do processo a seguir indicado, devendo ser dada ciência desta deliberação ao representante, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 008.123/2018-7 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Petróleo Brasileiro S.A. 1.2. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura de Petróleo e Gás Natural (SeinfraPet). 1.5. Representação legal: José Sousa de Lima (58166/OAB-DF), representando Benito de Oliveira Goncalves; Rodrigo Guimaraes Simas (167.789/OAB-RJ) e outros, representando Petróleo Brasileiro S.A.. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.6.1. informar à SeinfraOperações sobre os fatos relatados no presente processo, encaminhando-lhe cópia da instrução de peça 26, de modo que avalie a necessidade, conveniência e oportunidade de autuação de processo específico para apurar as irregularidades que culminaram com os prejuízos decorrentes dos investimentos realizados nas plataformas P-71 e P-72.